Tribunal: TJSP
Processo: 2143137-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro de vida. Ação de cobrança.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a condição de necessitado do agravante. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Benefício concedido.
Recurso provido.